Tribunal: TJSP
Processo: 1025610-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Hipótese dos autos em que remanesceu comprovada a fraude na assinatura do recibo de pagamento. Apropriação indébita de valores. Dever de pagamento à Autora. Prova pericial grafotécnica realizada em processo criminal suficientemente conclusiva. Cerceamento de defesa. Inocorrência. MM. Juiz "a quo", destinatário da prova, que fundamentou sua

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Hipótese dos autos em que remanesceu comprovada a fraude na assinatura do recibo de pagamento. Apropriação indébita de valores. Dever de pagamento à Autora. Prova pericial grafotécnica realizada em processo criminal suficientemente conclusiva. Cerceamento de defesa. Inocorrência. MM. Juiz "a quo", destinatário da prova, que fundamentou sua decisão com base no contraste entre os elementos que já estavam nos autos e a referida prova pericial. Alegação genérica por produção de prova testemunhal incapaz de infirmar a prova pericial grafotécnica. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025610-72.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
JULIETA ODETE MAFRA DE ANDRADE, é apelada FÁTIMA
APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025610-72.2018.8.26.0114 -Voto no 32174
2
Apelação Cível - no 1025610-72.2018.8.26.0114
Apelante/Ré:
JULIETA
ODETE
MAFRA
DE
ANDRADE
Apelada/Autora:
FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA
MM. Juiz de Direito:
Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca de Campinas – 5a Vara Cível
Voto no 32174
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Hipótese dos autos em que remanesceu
comprovada a fraude na assinatura do recibo de pagamento.
Apropriação indébita de valores. Dever de pagamento à
Autora. Prova pericial grafotécnica realizada em processo
criminal suficientemente conclusiva. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. MM. Juiz “a quo”, destinatário da prova, que
fundamentou sua decisão com base no contraste entre os
elementos que já estavam nos autos e a referida prova pericial.
Alegação genérica por produção de prova testemunhal incapaz
de infirmar a prova pericial grafotécnica. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” por
FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA contra JULIETA ODETE MAFRA DE
ANDRADE, julgada procedente, pela r. sentença “a quo” (e-fls. 166/170), para
condenar a Ré a pagar à Autora a quantia de R$ 24.730,09, referente aos 70%
do valor obtido no processo trabalhista, atualizado desde o levantamento
efetuado pela Ré e acrescido de juros de mora legais a contar da citação. No
mais, condenou a Ré a pagar à Autora, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$ 8.000,00, a ser monetariamente atualizada e
acrescida de juros moratórios legais a contar do arbitramento (Súmula 362 do
STJ e art. 407 do CC). Por fim, condenou a Ré a arcar com as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025610-72.2018.8.26.0114 -Voto no 32174
3
processuais adiantadas pela Autora e com os honorários advocatícios
sucumbenciais do procurador da Autora arbitrados em 10% do valor da
condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Observando-se o disposto no art. 98, § 3o,
do CPC.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 172/188), desafiando as respectivas contrarrazões
da Autora (e-fls. 191/195).
O recurso foi regularmente processado,
sendo recebido em ambos os efeitos (e-fls. 198).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente a ação, condenando a Ré,
advogada e procuradora da Autora, ao pagamento do valor recebido pela
Autora, em ação trabalhista patrocinada pela Ré, bem como em danos morais.
A Autora, em resumo, alegou que e
celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a Ré, outorgando
a ela procuração para ajuizar reclamação trabalhista em seu favor, ajustando,
ainda, que a Ré ficaria com 30% do valor obtido no processo. Entretanto,
diante da demora, a Autora disse ter questionado a Ré, sendo que esta lhe
informou o encerramento do referido processo trabalhista, nada sendo devido.
Ocorre que a Autora procurou auxílio jurídico junto a outro profissional, e foi
informada que o processo havia sido arquivado, e que os valores depositados
a título de condenação do Sindicato, já haviam sido levantados pela Ré. Diante
disso, postulou pela condenação da Ré ao pagamento de 70% do valor
levantado no processo trabalhista (equivalente a R$ 24.730,09) e, ainda, ao
pagamento de indenização por danos morais sofridos, no equivalente a 20%
do valor obtido no processo trabalhista.
A
Ré,
em
síntese,
sustentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025610-72.2018.8.26.0114 -Voto no 32174
4
preliminarmente a suspensão do processo, em razão da existência de ação
criminal em curso versando sobre o mesmo fato, arguindo inépcia da inicial (-
porque a Autora não indicou o valor pretendido a título de dano moral e não
apresentou memória de cálculo do valor pretendido-). No mérito alegou que
repassou à Autora os valores obtidos no processo trabalhista, mas que a
Autora não se lembra porque sofre de distúrbio psiquiátrico. Ao final requereu
a improcedência da ação, com a condenação da Autora nas penas por
litigância de má-fé.
Com
o
julgamento
de
procedência,
apelou a Ré, devolvendo as seguintes questões: I – a ocorrência, ou não de
cerceamento de defesa; II – a ocorrência, ou não do dever de ressarcir à Autora pelo
valor supostamente retido.
Pois bem.
De proêmio, importa destacar que a
existência do referido contrato de prestação de serviços advocatícios restou
incontroversa, assim como o recebimento dos valores da reclamação
trabalhista no 0057500-71.2009.5.15.0032 pela Ré. Portanto, o litígio envolve
apenas a questão acerca da comprovação da realização ou não da devolução
de valores decorrentes do êxito no citado processo trabalhista.
Quanto ao eventual cerceamento de
defesa, tem-se que, em regra, a prova que será apreciada pelo juiz é aquela
produzida no próprio processo. Contudo, a admissão de uma prova
emprestada (-produzida em processo criminal-) justifica-se pelos princípios da
celeridade e economia processual, evitando-se a repetição desnecessária da
produção de prova de idêntico conteúdo.
O Código de Processo Civil trata, em seu
artigo 372, da possibilidade do magistrado validar o empréstimo, dispondo que:
"Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025610-72.2018.8.26.0114 -Voto no 32174
5
prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório."
Na hipótese dos autos, denota-se que
apesar do magistrado não ter oportunizado a possibilidade de contraditório à
Apelante/Ré, fundamentou a sua decisão, ressaltando que a prova pericial foi
emprestada de processo criminal no qual as partes são as mesmas.
Outrossim, a argumentação trazida pela
Apelante/Ré, sobre a necessidade de colheita de prova testemunhal, não
enseja acolhimento. Isto porque, a colheita de depoimento testemunhal em
nada poderia infirmar as conclusões da perícia grafotécnica, ainda que obtida
em processo criminal.
Ademais, vale dizer que o Juiz é o
destinatário da prova, a quem compete determinar as diligências úteis ao
deslinde da causa, indeferindo aquelas consideradas de nenhum efeito ou
meramente protelatórias (art. 370, do CPC – princípio da livre admissibilidade
das provas), com o fito de formar o seu convencimento (art. 371, do CPC).
Posto isso, extrai-se dos autos que a
Autora ressaltou não ter recebido os valores que ganhou em razão do êxito em
reclamação trabalhista ajuizada pela Ré.
Como
é
cediço,
tem-se
que
a
comprovação pela Autora do não recebimento de tais valores consubstanciaria
prova negativa, de difícil ou impossível produção, razão pela qual cabia à Ré a
comprovação da existência da quitação do contrato de prestação de serviços,
com a juntada do respectivo recibo (prova positiva).
Contudo, nota-se que o recibo elaborado
pela Ré foi considerado falso por perícia grafotécnica realizada em processo
criminal (e-fls. 160/165), tendo a perícia grafotécnica concluído que os
"lançamentos manuscritos e a assinatura constante do Recibo descrito no item I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025610-72.2018.8.26.0114 -Voto no 32174
6
partiram do punho escritor de JULIETA ODETE MAFRA DE ANDRADE, tendo em
vista os padrões gráficos por ela fornecidos" (e-fls. 163).
Os saques efetuados pela Apelante/Ré (e-
fls. 176) não são capazes de comprovar que a Apelada/Autora tenha de fato
recebido tais valores.
Deste modo, com espeque no art. 373, II,
CPC, deve-se considerar verdadeiro o fato de que a Autora, não recebeu os
valores que alegou na inicial, em razão de não restar comprovado que a Ré
tenha efetuado o devido pagamento de 70% dos valores levantados na
reclamação trabalhista descrita nos autos, e o recibo que comprovaria a
pretensa quitação não possuir nenhuma validade.
Portanto o presente recurso não enseja
provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida
a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora